Tribunal: TJES
Processo: 5000566-13.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-13.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NELSINO JOAQUIM DAS NEVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000566-13.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NELSINO JOAQUIM DAS NEVES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR. PACIENTE ACAMADO E PORTADOR DE SEQUELAS DE UM AVC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil para fornecimento fisioterapia motora domiciliar com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
NELSINO JOAQUIM DAS NEVES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Em síntese, a parte autora alega que sofreu sequela motora do lado direito em função de um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), necessitando realizar sessões de fisioterapia motora domiciliar.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 300, caput e §§2º e 3º do Código de Processo Civil, com fulcro no artigo 296 do CPC/15, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 15 (quinze) dias, forneçam para o requerente NELSINO JOAQUIM DAS NEVES, o tratamento denominado FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, conforme documento prescrição médica. Estabeleço multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto deste Juizado Especial, para cada ente requerido, na forma dos artigos 536, § 1º e 537, caput (astreintes), em caso de descumprimento da presente decisão no prazo acima indicado, bem como, sob pena de responsabilização do gestor de saúde no caso de descumprimento da presente”.

Irresignada com a decisão proferida em ID 29060117 (constante nos autos originários), a parte requerida ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que não dispõe de fisioterapeuta para atender em domicílio. Além disso, informa que o autor possui meio de transporte gratuito para se dirigir a uma clínica onde possa receber atendimento (CREFES), bem como que a obrigação deve ser dirigida à municipalidade.

É o relatório. Passo a decidir.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares-ES, nos autos do processo de nº 5007846-88.2023.8.08.0030.

Conforme decisão supracitada, o Juízo mencionado determinou, em sede de tutela, que o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares forneçam ao autor sessões de fisioterapia motora domiciliar.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196

da
Constituição Federal

como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

No mesmo sentido, verifica-se o seguinte entendimento deste Egrégio Tribunal:

Agravo de Instrumento nº: 0007204-63.2019.8.08.0024 Agravante: Estado do Espírito Santo Agravada: Ana Maria Leonato Azevedo Relatora: Desª. Janete Vargas Simões EMENTA: CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE DEVER DO ESTADO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) TETRAPLEGIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Quanto à responsabilidade do Estado de prover os meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária de todos os entes, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.
2 - O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa
. 3 - Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade. 4 A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de provisão do atendimento domiciliar por parte do Estado, quando devidamente comprovada a necessidade do paciente. Precedentes. 5 No caso dos autos, conforme indicação médica em laudo prefacial, a agravada possui Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), diagnóstico também confirmado médico neurologista, havendo necessidade comprovada de troca imediata do aparelho de ventilação mecânica que a agravada estava utilizando por um portátil, bem como serviço home care, eis que a doença resultou em sua tetraplegia. 6 Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 27 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003435, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)”.

Neste ínterim, restando devidamente reconhecido o direito do requerente de receber fisioterapia motora domiciliar (laudo anexado ao ID 28935331 do processo originário), há que se esclarecer acerca do cumprimento da obrigação. Importante ainda destacar que o autor é acamado, demonstrando a imprescindibilidade do atendimento em sua residência.

No que tange o argumento alegado de que o pleito deveria ser direcionado ao Município de Linhares, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública.

O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Já estava demonstrado nos autos principais que o Município de Linhares não tinha profissionais capacitados para atender a demanda do autor, conforme certidão de recusa anexada ao ID 28935331 - Pág. 11, motivo pelo qual deve o ente estadual assumir a obrigação, por força da solidariedade, em total consonância com o Tema 793 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão prolatada no ID 29060117, nos autos do proc. 5007846-88.2023.8.08.0030.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)